Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-22.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-22.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOVAIR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 001.102.781-94 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO EXPRESSO DO AGRAVANTE. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra - Condomínio 01 contra decisão monocrática proferida em sede de Mandado de Segurança. No curso do processamento, a própria parte agravante peticionou informando a perda do objeto da insurgência e requerendo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal e a necessidade de prosseguimento do julgamento do Agravo Interno diante da manifestação expressa da parte recorrente acerca da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que deve persistir até o momento do julgamento, sendo composto pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

4.

No caso concreto, a petição protocolada pelo agravante (ID 350628352) noticia fato superveniente que esvazia a utilidade da prestação jurisdicional buscada, configurando a perda do objeto e a consequente falta de interesse de agir na modalidade recursal.

5.

Constatada a prejudicialidade do recurso por vontade ou situação informada pelo próprio recorrente, impõe-se a aplicação do regime jurídico do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha perdido seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido, julgando-o prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1.

A manifestação expressa da parte recorrente informando a perda do objeto do recurso implica a ausência superveniente de interesse recursal, obstando o conhecimento da insurgência por estar prejudicada.

2.

Compete ao relator, diante da ausência do interesse de agir, declarar a prejudicialidade do recurso e negar-lhe seguimento, conforme autoriza a legislação processual civil vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 em face de decisão monocrática proferida no bojo do Mandado de Segurança em epígrafe.

Entretanto, conforme se verifica na petição de ID 350628352, o próprio agravante informou a perda de objeto do presente Agravo Interno, requerendo o reconhecimento da prejudicialidade da insurgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A análise do presente Agravo Interno está vinculada à utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. No caso em tela, o julgamento do recurso resta obstado por fato superveniente, qual seja, a manifestação expressa da parte agravante informando a perda de objeto do recurso, conforme petição de ID 350628352.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Recursal, a perda superveniente do objeto do recurso principal ou o reconhecimento da desnecessidade do provimento implica a ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento da insurgência.

A perda do objeto esvazia o interesse na análise do recurso interposto contra a decisão monocrática, tornando inócuo qualquer provimento desta Corte sobre a matéria.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece o dever do relator de não conhecer de recurso prejudicado.

Desse modo, a perda do objeto é manifesta e pleiteada pelo próprio recorrente, cabendo a este Relator declarar o recurso prejudicado.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso e JULGAR PREJUDICADO o presente Agravo Interno (ID 350076861), em razão da perda superveniente do objeto informada pelo agravante no ID 350628352, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento e da ausência de previsão legal para tal nos casos de recurso prejudicado no rito dos Juizados Especiais.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026